Tribunal: TJES
Processo: 5003944-98.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003944-98.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ELIANI ATANAZIO DA SILVA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003944-98.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELIANI ATANAZIO DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso inominado tempestivo, sendo inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, RATIFICO a DECISÃO de ID 8622999 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES providenciem e forneçam à parte autora ELIANI ATANAZIO DA SILVA o(a) devido(a) tratamento de saúde com “FISIOTERAPIA PÉLVICA E DE REABILITAÇÃO + MYRBETRIC (MIRABEGRONA) E BACOFLEN” prescritos no receituário acostado aos autos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito..

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a responsabilidade solidária dos requeridos quanto ao tratamento de saúde objeto da lide, em razão da doença da autora, qual seja: “A Sra. ELIANI, atualmente com 34 (trinta e quatro) anos de idade, vítima de acidente motociclístico, apresenta diagnóstico de FRATURA DE COLUNA - CID10: T08, PARAPLÉGICA COM SENSIBILIDADE EM MMII’S (ESCALA DE FRANKEL 2), FRATURA DE COLUNA DORSAL T5-T6 COM LISTESE GRAU II + DESLOCAMENTO LATERAL (LESÃO TIPO C DA AOSPINE) + URODINÂMICA: DISFUNÇÃO VESICAL DE ARMAZENAMENTO (id n.º 2466505 - Pág. 2).

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

O direito à saúde a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90):

«CF, art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação»

«Lei n.º 8.080/90, art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício»

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese etc.

A obrigação é solidária de todos os entes federados, conforme jurisprudência vinculativa do STF, quando da edição da Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 793.

Caracterizada, de lege lata, a obrigação constitucional abstrata do(s) ente(s) federado(s) Requerido(s), resta identificar a elegibilidade do(a) paciente no caso concreto para a obtenção da medida judicial objeto da lide, como causa bastante para reformar ou manter o julgamento de piso.

Na presente lide, a prova documental produzida revela satisfatoriamente a urgente necessidade do(a) paciente na postulação objeto da ação, bem como fortes irrefutáveis evidências de que o tratamento é indispensável ao tratamento de saúde da autora.

Desse modo, analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Estando a parte vencedora assistida pela Defensoria Pública Estadual e/ou dativo, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios (STJ, Súmula n.º 421).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)